Tribunal: TRF3
Processo: 5004793-24.2022.4.03.6104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
341/549)

5004793-24.2022.4.03.6104

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5004793-24.2022.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE ANTERIOR À EC No 103/2019. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por incapacidade permanente, por meio do qual se pretendia a retroação da data de início da incapacidade para momento anterior à EC no 103/2019, com recálculo da renda mensal inicial em 100% do salário de benefício, ao argumento de que a incapacidade definitiva já estaria configurada antes da reforma previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional encontra impedimento em razão da coisa julgada formada em demandas anteriores; (ii) estabelecer se a prova produzida demonstra incapacidade permanente de longo prazo em data anterior à vigência da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia central recai sobre a possibilidade de retroação da data de início da incapacidade permanente, embora demandas anteriores já tenham examinado a mesma patologia ortopédica e fixado incapacidade em moldes diversos.

4. A perícia realizada em 09/09/2019 conclui pela impossibilidade de precisar data anterior para o início da incapacidade e reconhece quadro incapacitante temporário, fundamento acolhido no julgamento transitado em julgado que fixou a data de início do benefício em 21/06/2018.

5. O laudo judicial produzido em 05/12/2024 reconhece incapacidade total e permanente e fixa a data de início em 13/03/2018, mas se baseia em reinterpretação retrospectiva de elementos já anteriormente apreciados sem demonstrar prova objetiva nova de incapacidade permanente naquele período.

6. A nova conclusão pericial não afasta o fato de que, à época anterior à EC no 103/2019, não havia comprovação de doença incapacitante de longa duração em caráter permanente, mas apenas incapacidade temporária sujeita à evolução clínica.

7. A retroação da data de início da incapacidade permanente exige demonstração segura de que a irreversibilidade do quadro já estava configurada antes da reforma previdenciária, o que não se comprova nos autos.

8. A ausência de prova robusta sobre incapacidade permanente anterior à EC no 103/2019 impede a revisão da renda mensal inicial segundo a disciplina anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido somente para afastar a coisa julgada.

Tese de julgamento: 1. A retroação da data de início da incapacidade permanente exige prova inequívoca de que a irreversibilidade do quadro clínico já estava presente no período pretendido. 2. Laudo pericial posterior que apenas reinterpreta documentos já analisados não basta para afastar conclusão anterior sobre incapacidade temporária. 3. Não comprovada doença incapacitante permanente de longo prazo antes da EC no 103/2019, mantém-se o cálculo do benefício segundo a regra vigente na data reconhecida administrativamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59, 25, I, 26, II, 15, 27-A e 151; CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, 464 e 479.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5004793-24.2022.4.03.6104

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: JOSE FERREIRA DE ARAUJO

ADVOGADO do(a) APELANTE: ANTONIO CASSEMIRO DE ARAUJO FILHO - SP121428-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de ação destinada a viabilizar a revisão de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez.

A r. sentença (ID 283327242) julgou extinto o processo sem resolução de mérito em razão de litispendência (5053460-93.2022.4.03.9999) e condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade.

A parte autora apelou requerendo o afastamento da litispendência (ID 283327244) o que foi deferido por esta Corte que anulou a sentença determinando o retorno dos autos à vara de origem para regular processamento do feito (ID 289195366)

Nova sentença foi proferida (ID 359497384) que julgou o pedido inicial improcedente em razão da coisa julgada formada nos processos de nos 0003425-65.2018.4.03.6311 e no 1001786-18.2019.8.26.0157 c/c 5053460-93.2022.4.03.9999 e condenou, ainda, a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade

Transcrevo um trecho da r. sentença:

“A questão central dos autos é definir se a pretensão de retroação da DII da aposentadoria por invalidez para data anterior à EC 103/2019 esbarra em coisa julgada formada nas ações anteriores.

(...)

Para configuração da coisa julgada, exige-se a tríplice identidade: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido (CPC, art. 337, §§ 1o e 2o). No caso concreto:

• Partes: Idênticas (autor x INSS)

Causa de pedir: A mesma patologia ortopédica (artrose de joelhos, espondiloartrose).

Pedido: Na ação de 2018, pediu-se concessão de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença; na ação de 2019, igualmente se discutiu a concessão de benefício por incapacidade; na presente ação, pede-se a revisão da aposentadoria por invalidez com retroação da DII.

Embora formalmente o pedido atual seja de "revisão", a substância da pretensão é rediscutir o momento do início da incapacidade, tema que já foi objeto de análise pericial e decisão judicial nas ações anteriores, especialmente no processo de 2019.

A perícia de 09/09/2019 foi categórica ao fixar a DII na data do exame, afirmando expressamente não ser possível precisar data anterior. O acórdão do TRF-3a Região, transitado em julgado, reconheceu a incapacidade como temporária, e não permanente, fixando a DIB em 21/06/2018 com base naquela perícia.

Permitir a retroação da DII para 13/03/2018 com fundamento em nova perícia realizada anos depois (dezembro/2024) implicaria desconsiderar a coisa julgada formada quanto à natureza e ao momento do início da incapacidade, temas já apreciados e decididos definitivamente.”

A parte autora, ora apelante (ID 359497385), requer a reforma da r. sentença. Aponta ausência de coisa julgada ou litispendência. Alega que o início da incapacidade se deu em data anterior à EC 103/19 e requer a concessão da RMI em 100% do salário de benefício.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

DA PRELIMINAR DE CAOISA JULGADA

De início, anoto que esta Turma já havia afastado a incidência de litispendência e coisa julgada entre a presente demanda e a proposta anteriormente de no 1001786- 18.2019.8.26.0157, com trâmite neste Tribunal sob o no 5053460-93.2022.4.03.9999 (ID 289195366).

Na presente demanda, a questão controvertida não diz respeito à coisa julgada material ou à litispendência, mas sim sobre a possibilidade de aplicação do artigo 26, §2o, da EC 103/19 à aposentação que a parte autora obteve na data 27/11/2020.

De fato, a parte autora, antes da aposentação por invalidez ingressou com diversos processos questionando a data de início do benefício visando retroação à data da cessação do benefício anterior.

No entanto, agora que está aposentado, requer a alteração da renda mensal inicial visando afastar a aplicação do artigo 26, §2o, da EC 103/19 que reduziu a renda mensal inicial dos benefícios desde a sua vigência.

Assim, embora o pedido se refira à retroação da data de início do benefício, a questão postulada diz respeito ao afastamento da regra estabelecida pela EC 103/19 porque prejudicial ao segurado, já que se encontra incapacitado, gozando de benefício previdenciário desde 2008.

Neste contexto, rejeito a preliminar arguida.

Passo ao exame de mérito.

Quanto à incapacidade, o laudo do exame pericial realizado em 05/12/2024 (ID 359496973) assim consigna:

"Membros Inferiores: Força muscular preservada. Neuro sensitivo preservado. Restrição da amplitude de movimento de joelho direito e esquerdo em 50% com crepitação a flexão. Eixo mecânico desviado em valgo.

Lasegue: Negativo.

3) Discussão e Comentários:

O histórico, os sinais e sintomas, assim como os exames complementares e documentos médicos anexados, nos permitem diagnosticar que o (a) Periciando (a) é portador (a) das seguintes patologias:

GONARTROSE DIREITA E ESQUERDA CID M17

Conforme laudo pericial Id. Num. 260356135 - Pág. 4, periciado já apresentava alteração do exame físico “DIFICULDADE PARA ELEVAR OS MMSS ACIMA DE 90*, RELATA PARESTESIA EM MSE, JOELHOS SEM EDEMAS OU SINAIS FLOGISTICOS, JOELHO D COM LIMITAÇÃO A”. Deixo a data de início da incapacidade como 13/03/2018.

4) CONCLUSÃO

Pelo que foi referido, nível de instrução e análise pericial, concluo que o autor possui incapacidade laboral total permanente omniprofissional.”

O perito judicial conclui pela incapacidade total permanente e omniprofissional desde 2018.

Pois bem.

A perícia realizada em 09/09/2019 (processo de no 5053460-93.2022.4.03.9999) conclui pela impossibilidade de precisar data anterior para o início da incapacidade e reconhece quadro incapacitante temporário, fundamento acolhido no julgamento transitado em julgado que fixou a data de início do benefício em 21/06/2018.

O laudo judicial produzido nesta ação, em 05/12/2024, reconhece incapacidade total e permanente e fixa a data de início em 13/03/2018, mas se baseia em reinterpretação retrospectiva de elementos já anteriormenteapreciadossem demonstrar prova objetiva nova de incapacidade permanente naquele período.

O magistrado não está adstrito às conclusões do laudo pericial, nos termos dos artigos 436 do CPC/1973 e 479 do CPC/2015, embora estas devam ser consideradas, por se tratar de prova técnica, elaborada por profissional da confiança do Juízo e equidistante das partes.

A parte autora alega que a sua aposentadoria se deu em 27/11/2020, após 12 anos de gozo de benefício previdenciário (ID 283327205).

O CNIS da parte autora prova que gozou de benefício previdenciário nos seguintes períodos: 27/12/2008 a 13/01/2009, 13/04/2012 a 10/01/2013, 05/02/2018 a 20/06/2018, 01/08/2019 a 30/09/2020 e de 04/11/2020 a 26/11/2020.

Assim, verifico que a assertiva da parte autora não se coaduna com a realidade: de fato, houve diversos períodos em que gozou de benefício previdenciário relacionado à sua patologia, no entanto, houve intervalos de capacidade laborativa superiores a 01 (um) ano civil.

Para que seja possível o afastamento da regra estampada no artigo 26, §2o, da EC 103/19, esta Turma entende que deve haver gozo de benefício por incapacidade temporária anterior à concessão do benefício permanente superior a 02 (dois) anos antes da entrada em vigor da EC 103/19.

No caso em tela, todavia, a parte autora gozou de benefício por incapacidade em curto período de tempo, menos de 02 anos, antes da entrada em vigor da EC 103/19, tendo sua incapacidade definitiva ser atestada somente em 27/11/2020, quando já aplicável a nova sistemática de renda.

Neste contexto, a nova conclusão pericial não afasta o fato de que, à época anterior à EC no 103/2019, não havia comprovação de doença incapacitante de longa duração em caráter permanente, mas apenas incapacidade temporária sujeita à evolução clínica.

A retroação da data de início da incapacidade permanente exige demonstração segura de que a irreversibilidade do quadro já estava configurada antes da reforma previdenciária, o que não se comprova nos autos.

Neste quadro, o silogismo não aponta para a continuidade patológica, mas sim para o agravamento sazonal da doença degenerativa ao longo dos anos, o que é esperado.

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), sobre o valor arbitrado na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade, em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, conforme, o § 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, dou parcial provimento à apelação da parte autora somente para afastar a preliminar de mérito.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE. RETROAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DA INCAPACIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE PERMANENTE ANTERIOR À EC No 103/2019. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão de aposentadoria por incapacidade permanente, por meio do qual se pretendia a retroação da data de início da incapacidade para momento anterior à EC no 103/2019, com recálculo da renda mensal inicial em 100% do salário de benefício, ao argumento de que a incapacidade definitiva já estaria configurada antes da reforma previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a pretensão revisional encontra impedimento em razão da coisa julgada formada em demandas anteriores; (ii) estabelecer se a prova produzida demonstra incapacidade permanente de longo prazo em data anterior à vigência da EC no 103/2019.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia central recai sobre a possibilidade de retroação da data de início da incapacidade permanente, embora demandas anteriores já tenham examinado a mesma patologia ortopédica e fixado incapacidade em moldes diversos.

4. A perícia realizada em 09/09/2019 conclui pela impossibilidade de precisar data anterior para o início da incapacidade e reconhece quadro incapacitante temporário, fundamento acolhido no julgamento transitado em julgado que fixou a data de início do benefício em 21/06/2018.

5. O laudo judicial produzido em 05/12/2024 reconhece incapacidade total e permanente e fixa a data de início em 13/03/2018, mas se baseia em reinterpretação retrospectiva de elementos já anteriormente apreciados sem demonstrar prova objetiva nova de incapacidade permanente naquele período.

6. A nova conclusão pericial não afasta o fato de que, à época anterior à EC no 103/2019, não havia comprovação de doença incapacitante de longa duração em caráter permanente, mas apenas incapacidade temporária sujeita à evolução clínica.

7. A retroação da data de início da incapacidade permanente exige demonstração segura de que a irreversibilidade do quadro já estava configurada antes da reforma previdenciária, o que não se comprova nos autos.

8. A ausência de prova robusta sobre incapacidade permanente anterior à EC no 103/2019 impede a revisão da renda mensal inicial segundo a disciplina anterior.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido somente para afastar a coisa julgada.

Tese de julgamento: 1. A retroação da data de início da incapacidade permanente exige prova inequívoca de que a irreversibilidade do quadro clínico já estava presente no período pretendido. 2. Laudo pericial posterior que apenas reinterpreta documentos já analisados não basta para afastar conclusão anterior sobre incapacidade temporária. 3. Não comprovada doença incapacitante permanente de longo prazo antes da EC no 103/2019, mantém-se o cálculo do benefício segundo a regra vigente na data reconhecida administrativamente.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei no 8.213/1991, arts. 42, 59, 25, I, 26, II, 15, 27-A e 151; CPC, arts. 337, §§ 1o e 2o, 464 e 479.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão